Tribunal: TJDFT
Processo: 0743708-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743708-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PAULINO EDUARDO NETO, VI GELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - EPP D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração de ID 65276947. A interpretação defendida pelo Agravado não se sustenta. Conforme restou destacado na decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, o débito que justifica a interrupção no fornecimento de energia diz respeito à fatura vencida em 23/7/2024. Basta o cotejo entre as datas da decisão que deferiu a antecipação de tutela na origem, prolatada em 21/6/2024 (ID 201304385, na origem), e a data de vencimento da fatura agora objeto de controvérsia (23/7/2024), para concluir que o débito ora existente é posterior e não está abarcado no depósito antes efetuado pela parte Agravada. Portanto, tratando-se de débito vencido há menos de 90 (noventa) dias, há justificativa para a interrupção do serviço pela concessionária, nos termos da jurisprudência indicada na decisão prolatada nestes autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator